Tribunal: TJBA
Processo: 0034407-68.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034407-68.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DILTON VIEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PROCESSO PARADO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES
. ART.
485
, II, DO CPC.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DO § 1º, DO ART.
485
DO CPC
.
INOBSERVÂNCIA.
SENTENÇA

ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0034407-68.2010.8.05.0001
,
em que figuram

como
Apelante
DILTON VIEIRA SOUZA

e Apelad
o
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça